Tribunal: TCU
Processo: 010.690/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1586/2020-TCU-Plenário Considerando que a presente denúncia não preenche todos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do RI/TCU, pois apesar de a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição e estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, não se encontra acompanhada do indício concernente à irregularidade ou ilegalidade. Considerando que a denunciante não possui legitimidade para solicitar auditoria ao TCU nos termos do art.232 do RI/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 235, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos, indeferir o pedido de realização de auditoria, por ausência de legitimidade do denunciante, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 010.690/2020-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde; Prefeitura Municipal de São Braz do Piauí - PI 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Encaminhar cópia da instrução (peça 3), e desta deliberação, à Fundação Nacional de Saúde, para providências que julgar cabíveis, uma vez que a responsabilidade primária em adotar medidas administrativas, se for o caso, compete ao concedente; 1.8.2. Determinar liminarmente o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014; 1.8.3. Dar ciência ao denunciante.